Tribunal: TJDFT
Processo: 0706017-92.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Vistos, etc... Intime-se a parte apelada para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal, nos termos do art. 1.010, §1o, do Código de Processo Civil. Brasília, 11 de setembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator